Tribunal: TJSP
Processo: 1503037-36.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem grave importância, notadamente quando integrada às demais provas dos autos, e especialmente quando carregada de tantos detalhes que excluem por completo qualquer hipótese minimamente verossímil de equívoco.